Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. ATRASO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. CORRETA A REDUÇÃO DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se flexibilidade quanto à fixação da multa cominatória, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC.

2. Considerando o caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal, bem como o caráter coercitivo e não indenizatório que se reveste a multa, mostra-se cabível a redução da astreinte, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o valor fixado na origem se configura excessivo.

3. Agiu corretamente o Juízo monocrático ao não incluir no débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, tendo em vista sua não incidência sobre a multa cominatória.

4. Negou-se provimento ao apelo.